Tribunal: TJMT
Processo: 1023908-43.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023908-43.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EWERTON SILVA LIRA - CPF: 630.383.581-34 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL NOTURNO. ART. 92 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO DE VERBA NÃO RECEBIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional noturno previsto no art. 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014. O dispositivo foi declarado inconstitucional na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, com modulação de efeitos
ex
nunc
.

O recorrente sustenta que a modulação preservou o direito ao recebimento dos valores referentes ao período de vigência da norma. Alega, ainda, que os valores foram apurados em processo administrativo e que houve reconhecimento da dívida pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 assegura o pagamento de adicional noturno a servidor que nunca recebeu a verba; e (
ii
) saber se o
Processo Administrativo no 96673/2020 constitui reconhecimento inequívoco da dívida, apto a interromper a prescrição e a consolidar direito subjetivo ao recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação de efeitos
ex
nunc
, fixada na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, teve por finalidade preservar a segurança jurídica e a boa-fé das situações já consolidadas pelo pagamento da verba durante a vigência da norma.

A preservação dos efeitos jurídicos da norma não alcança servidor que nunca recebeu o adicional noturno. A modulação impede a restituição dos valores pagos, mas não cria direito novo ao recebimento de parcelas não adimplidas.

A interpretação adotada na sentença está em conformidade com a orientação firmada na Reclamação no 1021290-37.2024.8.11.0000. A proteção conferida pela modulação restringe-se às situações fáticas consolidadas. Não se estende a expectativa de direito nem a crédito não pago.

O Processo Administrativo no 96673/2020 não configura reconhecimento inequívoco da dívida, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. O procedimento teve natureza de levantamento de dados e apuração de valores. Não houve manifestação administrativa conclusiva de assunção do débito.

Não há violação à isonomia. Situação fundada em norma declarada inconstitucional não pode ser ampliada para alcançar servidor que não recebeu a verba. Também não há confiança legítima juridicamente tutelável quando inexistiu pagamento administrativo da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 355663432) interposto por EWERTON SILVA LIRA em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis
(ID 355663431), que, nos autos da Ação de Cobrança movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional noturno, no valor de R$ 13.375,54 (treze mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao interpretar a tese vinculante fixada na Reclamação no 1021290-37.2024.8.11.0000, a qual tratou da modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000. Alega que a modulação
ex
nunc
deveria preservar o direito ao recebimento dos valores devidos durante a vigência da norma, independentemente de terem sido pagos administrativamente ou não.

Aduz, ainda, que o juízo a quo se omitiu na análise do Processo Administrativo no 96673/2020, que, segundo afirma, representa um reconhecimento inequívoco da dívida por parte da Administração Pública, o que interromperia o prazo prescricional e consolidaria seu direito. Por fim, argumenta que a decisão recorrida viola os princípios da isonomia, da confiança legítima e do ato jurídico perfeito. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

O recurso foi devidamente recebido, sendo deferido ao Recorrente o benefício da justiça gratuita, conforme decisão de ID 355663443.

Embora devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 355663443, e o recurso foi interposto tempestivamente, observado o prazo legal.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a reexaminar a sentença que julgou improcedente a pretensão do Recorrente, policial militar, de receber valores a título
de adicional noturno com base no artigo 92 da Lei Complementar no 555/2014, dispositivo legal que, embora vigente por determinado período, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com modulação de efeitos.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o artigo 46 da Lei no 9.099/95. Não obstante, para que não pairem dúvidas sobre a convicção firmada, acrescento as seguintes considerações.

Da correta interpretação da modulação de efeitos e da tese vinculante

A controvérsia central posta a deslinde reside na correta exegese do alcance da modulação de efeitos
ex
nunc atribuída à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000. O Recorrente defende uma interpretação ampla, segundo a qual a modulação teria o condão de validar todos os direitos constituídos sob a égide da norma, pagos ou não. O juízo de piso, por sua vez, adotou uma visão restritiva, compreendendo que o escopo da modulação foi apenas o de proteger situações já consolidadas pelo efetivo pagamento administrativo, evitando a repetição de indébito.

Assiste razão ao magistrado sentenciante.

A declaração de inconstitucionalidade, como regra, opera efeitos retroativos (
ex

tunc
), desconstituindo a norma e seus efeitos desde a sua origem. Contudo, o artigo 27 da Lei no 9.868/1999 autoriza, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração, fixando-se um marco temporal para sua eficácia.

No julgamento da referida ADI, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fundamentou a modulação para o futuro na necessidade de resguardar a boa-fé dos servidores que já percebiam as vantagens pecuniárias e na estabilidade das relações jurídicas. Consta expressamente do acórdão paradigma a justificativa de que a modulação se fazia necessária "tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos
pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária".

A utilização do verbo "recebem", no tempo presente, é um indicativo claro e inequívoco de que a preocupação da Corte era com os pagamentos que estavam sendo efetuados pela Administração, ou seja, com as situações fáticas e jurídicas já consolidadas no patrimônio dos servidores. A finalidade da modulação, nesse contexto, foi eminentemente protetiva e pragmática: impedir o caos administrativo e financeiro que seria gerado pela obrigação de devolução de valores recebidos de boa-fé. Não se tratou, em momento algum, de validar a norma inconstitucional para criar um direito a pagamento para quem nunca o percebeu.

O Recorrente se apega à tese firmada na Reclamação no 1021290-37.2024.8.11.0000, que menciona a preservação do "direito ao recebimento de valores devidos". Tal expressão, contudo, não pode ser interpretada de forma isolada, dissociada da fundamentação que lhe deu origem. O "direito ao recebimento" ali mencionado refere-se à consolidação do direito no patrimônio do servidor pelo pagamento efetuado, que, por força da modulação, não mais poderia ser questionado. Não se trata, pois, de um direito de crédito a ser constituído judicialmente com base em uma norma declarada nula.

Portanto, sendo incontroverso que o Estado de Mato Grosso jamais implementou administrativamente o pagamento do adicional noturno previsto no artigo 92 da LC no 555/2014, não há situação jurídica consolidada a ser preservada em favor do Recorrente. A sentença, ao assim concluir, aplicou de forma precisa e técnica o precedente vinculante do Órgão Especial.

Precedente recente desta Turma Recursal em caso análogo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. ART. 92 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N.o
555/2014. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS MODULADOS. ADI
N.o
1000613-59.2019.8.11.0000.
DIREITO LIMITADO A QUEM RECEBIA A VERBA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA.
AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto por
servidor militar estadual
contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional noturno com base em norma posteriormente declarada inconstitucional
(art. 92 da LC Estadual
n.o
555/2014
), sob o fundamento de que a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000 não autoriza novos pagamentos
fundados
em norma reputada incompatível com a Constituição.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. Embora a modulação dos efeitos da ADI
n.o
1000613-59.2019.8.11.0000 tenha atribuído eficácia
ex
nunc à decisão, a jurisprudência do Órgão Especial do TJMT, firmada na Reclamação n.o 1021290-37.2024.8.11.0000,
esclareceu que o objetivo da modulação foi preservar situações jurídicas consolidadas por pagamentos já efetuados até o trânsito em julgado, em nome do princípio da segurança jurídica.

4. A modulação não convalida a norma declarada inconstitucional para fins de novos pagamentos, tampouco confere direito adquirido a quem não recebeu o adicional durante a vigência da norma.

5.
Não se configura nos autos situação jurídica consolidada ou expectativa legítima de direito a ser tutelada, o que afasta a pretensão autoral
.

6. O entendimento encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que nega a possibilidade de pagamento de verbas fundadas em dispositivos cuja eficácia já foi afastada por controle concentrado de constitucionalidade, mesmo que modulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia
ex
nunc, nos termos do art. 27 da Lei
n.o
9.868/99, visa exclusivamente à preservação das situações jurídicas consolidadas até o trânsito em julgado, não autorizando novos pagamentos
fundados
em norma inconstitucional
.

2.
Inexistente o recebimento anterior da verba nem ato administrativo que reconheça o direito, não há pretensão indenizatória a ser acolhida após o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal.

(N.U 1018217-48.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
.

Do Processo Administrativo no 96673/2020 e da não interrupção da prescrição

O Recorrente argumenta que a sentença foi omissa ao não analisar o Processo Administrativo no 96673/2020, que, em sua visão, constituiria um ato de reconhecimento da dívida e, consequentemente, interromperia a prescrição.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos documentos juntados (
IDs
355663419 e 355663420), o referido processo administrativo foi instaurado em cumprimento a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (Acórdão no 894/2019 - ID 355663423), que ordenou à Secretaria de Segurança Pública a apuração dos valores hipoteticamente devidos e a elaboração de um plano de ação para eventual pagamento.

Um ato administrativo, para ter o condão de interromper a prescrição nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, deve traduzir um reconhecimento inequívoco do direito pelo devedor. A apuração de valores em obediência a uma ordem de órgão de controle externo, realizada para fins de prestação de contas e planejamento, não se confunde com o reconhecimento espontâneo e definitivo da obrigação de pagar.

Ademais, como bem apontado na contestação do Estado e reconhecido na sentença, a própria Administração, em suas comunicações, ressalvava que a norma padecia de vício
de
inconstitucionalidade e de falta de regulamentação, o que evidencia a ausência de um "ato inequívoco" de reconhecimento da dívida. O procedimento teve caráter meramente informativo e de levantamento de dados, não de confissão de dívida.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a tese de interrupção da prescrição com base no referido processo administrativo e aplicar o prazo quinquenal, declarando prescritas as parcelas anteriores a 19 de setembro de 2019.

Da ausência de violação aos princípios da isonomia e da confiança legítima

Por fim, não prosperam as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da confiança legítima.

O princípio da isonomia não pode ser invocado para estender uma situação de pagamento fundada em norma declarada inconstitucional. É pacífico na jurisprudência pátria que não há direito à isonomia na ilegalidade. A modulação de efeitos, ao criar um tratamento diferenciado para situações distintas (quem recebeu de boa-fé não devolve;
quem não recebeu não pode mais pleitear o pagamento), é a própria concretização da justiça no caso específico, e não uma violação à paridade.

Da mesma forma, a confiança legítima não socorre o Recorrente. Tal princípio protege a expectativa justificada do administrado, gerada por um comportamento concludente da Administração. A mera existência de uma lei, que nunca foi implementada para pagamentos e que, posteriormente, foi declarada inconstitucional, não tem o poder de gerar uma expectativa juridicamente tutelável de recebimento. O ato de apuração de valores para o TCE, como exaustivamente demonstrado, não se qualifica como um ato capaz de gerar tal confiança. O ato jurídico perfeito seria o pagamento, que nunca se concretizou.

Em face de todo o exposto, a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade, pois está em perfeita harmonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência vinculante desta Corte de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026